Tribunal: TJES
Processo: 5000677-59.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000677-59.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RODRIGO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000677-59.2025.8.08.0069

RECORRENTE: JOSE RODRIGO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças de horas extras. O recorrente sustenta que a base de cálculo da verba deve ser a sua remuneração integral, refletindo o custo real da hora trabalhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo das horas extraordinárias devidas a servidor do Município de Marataízes deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 7º, XVI, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, assegura aos servidores públicos a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal.

A Lei Municipal nº 53/1997 (Estatuto dos Servidores de Marataízes), ao silenciar sobre a base de cálculo específica em seu art. 94, atrai a aplicação do conceito constitucional de "remuneração".

Conforme precedentes desta Turma Recursal, o parâmetro correto para o cálculo da hora extra é a remuneração integral do servidor, e não o salário-base isoladamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município ao recálculo das horas extraordinárias com base na remuneração integral.

Tese de julgamento:

A base de cálculo das horas extras de servidor público municipal deve ser a sua remuneração integral, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, em observância ao art. 7º, XVI, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º;

Lei Municipal de Marataízes nº 53/1997, art. 94.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 50021380320248080069, Rel. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal,

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE RODRIGO DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE MARATAIZES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16287798), o recorrente informa que o valor da hora suplementar deve refletir o custo da hora trabalhada pelo servidor específico.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16287801).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No caso em tela, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

O cerne da questão é apurar se a base de cálculo das horas extraordinárias do servidor público municipal deve ser sobre o salário base ou sobre a remuneração integral com os devidos acréscimos.

Especificamente em relação ao Município de Marataízes, a Lei nº 53/1997 apenas traz a mesma disposição constitucional em seu art. 94, em que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho (art. 7º, XVI da CF/88), todavia, nada menciona se a base de cálculo será o salário base ou a remuneração integral.

Para solucionar a controvérsia, entendo que deve ser aplicado o conceito “remuneração”, conforme consta na CF/88, lembrando que esta disposição se aplica aos servidores públicos, a teor do art. 39, § 3º da CF/88.

A Turma Recursal já se manifestou sobre o tema:

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FARMACÊUTICO.
HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. CÁLCULO SOBRE HORA NORMAL ACRESCIDA DE 50%. PARÂMETRO INCORRETO. ADOÇÃO DA REMUNERAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50021380320248080069, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma).

Assim, vejo por bem reformar a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16287797, a fim de condenar o Município de Marataízes, ora recorrido, a recalcular e integrar os reflexos salariais ao cálculo base para pagamento das horas extraordinárias, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)